Tribunal: TJMT
Processo: 0005785-67.2013.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005785-67.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA PETROCELLI - CPF: 003.163.111-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR ALMEIDA DE JESUS - CPF: 003.531.701-94 (VÍTIMA), NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS - CPF: 056.912.626-61 (ASSISTENTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), VITOR HUGO PEDROSO - CPF: 361.616.320-04 (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (ASSISTENTE), ELIZANGELA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 039.335.211-06 (ASSISTENTE), ALEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.223.631-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Nulidade do Reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Delação de corréus.

Provas judicializadas suficientes para responsabilização penal. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há cinco: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) insuficiência probatória para condenação; 3) participação de menor importância; 4) não caracterização da majorante do uso de emprego de arma; 5) inidoneidade da elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

1.
Se o agente é identificado a partir de delações de coinvestigados que o conheciam previamente, não se caracteriza o reconhecimento pessoal (CPP, art. 226), mas simples ato de identificação para fins investigativos.

2. “
Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelo crime de roubo narrado na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréus.”

3. O Direito Penal pátrio adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas, “
todos respondem pelo crime [...], não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta [...] mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita
”

4.
A
majorante do emprego de arma
“subsiste ainda que [...] não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”.

5. O
“
concurso
de
agentes
resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
.

6. A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

7.
“Não se vislumbra ilegalidade [...] na aplicação do regime inicial fechado ao réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão.”

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A d
elação de coinvestigados que conheciam previamente o agente não configura reconhecimento pessoal (CPP, art. 226), mas simples ato de identificação para fins investigativos.

2. A condenação por roubo deve ser mantida quando amparada por declarações firmes e coerentes da vítima, dos policiais e pela delação de corréus que confessaram a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal.

3. No concurso de agentes, responsabiliza-se todos os coautores pelo delito quando presentes o liame subjetivo e a relevância causal das condutas, o que elide a participação de menor importância.

4. A majorante do emprego de arma de fogo incide ainda que o artefato não seja apreendido ou periciado, bastando prova de sua utilização para intimidar a vítima e viabilizar a subtração.

5. É cabível a utilização de uma das causas de aumento do roubo na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

6. Afigura-se pertinente o regime inicial fechado quando o agente é reincidente e houver circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 61, I,

art. 33, “b”, § 3º. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020. STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023. STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.5.2023.
STJ, AgRg no HC n. 805.690/MG, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.8.2023.
TJMT, NU 1003015-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 6.6.2025.

TJMT, AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024. TJMT, NU 0001381-42.2011.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.3.2018. TJMT, NU 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1º.11.2023. TJMT, AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025. TJMT, Enunciado Criminal 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005785-67.2013.8.11.0013- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): JUNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 0005785-67.2013.8.11.0013), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma] a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 274653984).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) estaria caracterizada a participação de menor importância; 3) inexiste laudo pericial a comprovar a majorante do emprego de arma; 4) a elevação da pena-base não teria fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e absolvido, também, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 274653985).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280725886).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – roubo majorado [artigo 157, §2º, incisos I e II ambos do Código Repressivo] – sentença condenatória – 1. Defesa de requesta pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, às exigências contidas no art. 226 do Código de Processo Penal – condenação que não se baseou somente no reconhecimento realizado, e sim em todos os elementos angariados nos autos - Inviável o pleito de absolvição – 2. Pretende o pleito recursal pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) – Impossibilidade – Presença de provas de que o apelante fazia parte da organização e tinha conhecimento da empreitada criminosa, o qual possuía papel relevante para o êxito do crime, inviabilizando o pleito recursal – 3. Requerimento pelo afastamento da majorante descrita no art. 157, § 2º, I do CP, diante da ausência de laudo pericial – Inviabilidade - É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova – 4. Pretendido redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao apelante – Impossibilidade – Magistrado de piso que aplicou e fundamentou adequadamente a pena imposta na r. decisum – Manutenção da r. sentença de piso – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 287819888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico realizados pelos codenunciados [Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha] sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, porque os policiais “
se limitaram a apresentar duas fotos do suspeito aos corréus
”, devendo ser absolvido.

Vejamos.

Extraem-se dos Termos de Reconhecimento Fotográfico que

Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha [codenunciados que admitiram a prática delitiva conjuntamente a outros dois agentes] apontaram o apelante
[
JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA, conhecido por “Junião”]
“como sendo a pessoa que estava junto com outro suspeito [...] e afirmaram que foi Junião quem pegou Igor
[vítima]
e o levou até o quarto e subtraiu a mochila com dinheiro”
(ID 274653956 - fls.49 e 50).

Em Juízo, os codenunciados/condenados [
Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha] confirmaram a participação do apelante no roubo, conforme se verifica da

prova emprestada composta de

sentença condenatória e Cds de mídias [depoimentos das testemunhas e interrogatórios] juntada aos autos (Ação Penal NU 1252-65.2013.811.0013, Código 83811- Sistema
Primus
deste e. Tribunal).

Com efeito, inexistem motivos plausíveis para questionar a higidez das delações ratificadas, em Juízo, quanto à identificação do apelante, o qual era previamente conhecido dos codenunciados
[
Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha]. Ou seja, trata-se de procedimento distinto do reconhecimento pessoal (CPP, art. 226), haja vista que realizados os atos apenas para indicar aos policiais quem era o comparsa na prática delitiva.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O corréu já conhecia a identidade daqueles que estava apontando, não se tratando de um procedimento formal de reconhecimento regido pelo art. 226 do CPP, que pressupõe o desconhecimento prévio do reconhecedor acerca da pessoa a ser reconhecida. Logo, o procedimento visava tão somente indicar às autoridades policiais quais eram os indivíduos já identificados [...] como seus comparsas.”
(NU 1003015-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 6.6.2025)

Nesse quadro, não se verifica justificativa apta a desconstituir o ato de identificação do apelante que conduza a absolvição, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]"No dia 19 de março de 2013, por volta das 04h00min, no Hotel Vila Gramado, localizado na Rua Ruthy Ferreira Mazuí, n° 834, Bairro São José, nesta cidade e Comarca, os denunciados JÚNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA e ALEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, em unidade de desígnios com FABRÍCIO COLETA DA CUNHA e PATRÍCIA ROQUE, mediante violência à pessoa, exercida com emprego de armas de fogo, tipo revólver e pistola, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), pertencente à vítima Igor Almeida de Jesus.[...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JÚNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA e ALEANDRO FERREIRA DOS SANTOS como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, [...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 274653955- fls. 8/10)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Aleandro Ferreira dos Santos (excerto da sentença - ID 2274653984).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Os indícios de autoria começaram a emergir na fase inquisitorial através das declarações de Fabrício Coleto da Cunha (p. 7-8, id. 77756209). Em seu interrogatório na fase policial, detalhou que a conduta criminosa foi previamente articulada por PATRÍCIA, LEANDRO (corréu Aleandro) e “JUNIÃO” (corréu Junior).

Esclarecendo todo o iter criminis, Fabrício Coleto da Cunha assim detalhou na delegacia de polícia:

“QUE na segunda-feira (18/03/2013) por volta de 13 horas PATRICIA ROQUE telefonou para o interrogado e perguntou se o mesmo queria ganhar um dinheiro rápido, tendo o interrogado disse que sim; Que PATRICIA voltou a me ligar no mesmo dia, por volta das 15 ou 16 horas, e pediu para que o interrogado fosse até sua casa, localizada na Avenida Bahia, próximo a Igreja Videira, onde já se encontravam juntamente com PATRICIA, as pessoas de LEANDRO e JUNIÃO; Que o interrogado foi até a casa de PATRICIA local onde conversaram sobre como seria feito o assalto, oportunidade em que PATRICIA disse quem seria a pessoa a ser roubada, de nome IGOR, que, segundo PATRICIA, era a pessoa que ficava com dinheiro da banda da dupla sertaneja GUILHERME e SANTIAGO; Que o declarante já sabia que PATRICIA havia feito um programa com IGOR na noite de domingo para segunda-feira; Que na reunião, onde estavam presentes o interrogado, PATRICIA, LEANDRO e JUNIÃO, a pessoa de PATRICIA disse que iria para o Hotel Vila Gramado a partir da meia-noite e que a partir desse momento, a qualquer hora poderia rolar o assalto; Que na reunião PATRICIA disse que IGOR se "achava demais" e que merecia ser roubado; que na reunião ficou combinado que a execução do assalto ficaria a cargo de LEANDRO e JUNIÃO; Que na reunião também foi tratado que o dinheiro do roubo seria dividido na casa da PATRICIA, tão logo terminasse o roubo; Que PATRICIA comentou que IGOR estava com bastante dinheiro, porque IGOR comentou que tinha dinheiro; Que o interrogado diz que por ser amigo de PATRICIA, ela lhe colocou "na fita"; Que na reunião ficou tratado que PATRICIA iria até o hotel, de onde ligaria para LEANDRO dizendo as características do IGOR, como a roupa que usava no momento; Que o combinado era que o produto do roubo seria dividido em partes iguais; Que terminada a reunião, que durou por volta de 1 hora, LEANDRO e JUNIÃO foram embora, ficando o interrogado e PATRICIA, na casa de PATRICIA, tendo o interrogado saído da casa de PATRICIA por volta de 18h30min; Que depois, o interrogado foi para sua casa onde tomou banho, passou na casa de PATRICIA, para pegá-la, a qual o deixaria no bar, e ficaria com a moto do interrogado (HONDA FAN DE COR VERMELHA) em nome de MARIA AUXILIADORA COLETO DA CUNHA; Que era costume PATRICIA deixar o interrogado no bar, ficar com a moto do mesmo, e depois voltar para o "Loiras Bar", seu local de trabalho; Que o interrogado ligou para PATRICIA dizendo para a mesma vir rápido para o bar, pois havia um cliente te esperando, tendo PATRICIA vindo mais cedo que de costume, chegando ao bar por volta das 20h30min da segunda-feira (18/03/2013): Que PATRICIA acabou nem fazendo programa com o cliente, apenas bebeu algumas doses; Que após outro cliente chegou, porém PATRICIA também não fez programa, apenas bebeu doses; Que por volta de meia-noite, PATRICIA pegou a moto do interrogado, e como já tinham combinado, disse que estava indo para o Hotel Vila Gramado; Que o interrogado esclarece que em momento algum, alguém do Hotel Vila Gramado ligou para PATRICIA pedindo sua presença do Hotel; Que quando PATRICIA chegou no Hotel, PATRICIA ligou para o interrogado e disse que lá estava chato: Que depois, o interrogado "deu um toque" a cobrar no celular de PATRICIA, a qual lhe retornou, tendo o interrogado pergunto como estava o ambiente, se estava sossegado, ou seja, se não havia movimento de gente que pudesse atrapalhar o plano; Que PATRICIA respondeu que estava tranquilo; Que segundo o interrogado, PATRICIA te ligou e disse "DEU CERTO", ao que o interrogado já sabia o que era; Que na última ligação entre o interrogado e PATRICIA, PATRICIA disse que o pessoal estava te acusando, que o PM DA SILVA estava no hotel e que viriam para o CISC; Que o interrogado esperou um tempo e preocupado com a demora de PATRICIA chegar até sua casa (casa de PATRICIA), passou a ligar para o celular de PATRICIA, quando apenas a primeira ligação foi atendida, mas não foi retornada; Que após o interrogado foi deitar sendo acordado com os policiais civis chamando-o na porta da casa; Que depois foi conduzido para esta Delegacia; Que, enfim, confessa que participou do roubo, querendo ganhar dinheiro rápido: Que delata que PATRICIA foi a mentora do crime, quem "sabia de tudo"; E que delata as pessoas de LEANDRO e JUNIÃO como as que estiveram na reunião e que se dispuseram a efetuar o roubo”. (grifos nossos).

Não só, tem-se também as declarações extrajudiciais prestadas por Patrícia Roque que confirmam o envolvimento do acusado Júnior Fábio Medeiros Pereira no roubo (p. 12-16, id. 77756209):

“Que a interrogada tomou o taxi por volta de 11h05min, indo para sua casa, localizada na Av. Bahia, n° 2699, bairro Jardim Santa Fé, em Pontes e Lacerda; Que logo após, como FABRICIO dormiu em sua casa juntamente com MÁRCIA, pegou a moto de FABRICIO e foi ao banco do Brasil sacar dinheiro, sacando a importância de R$ 220,00, para pagamento de seu aluguel; Que ao descer a praça encontrou LEANDRO, vulgo "neguinho", seu conhecido do Bar, e por saber que LEANDRO "mexe com drogas, furtos, roubos, armas etc, falou para LEANDRO sobre IGOR que estava no Hotel Vila Gramado, com uma mochila cheia de dinheiro, quando falou para LEANDRO ir em sua casa uras 14 horas para combinarem o assalto: Que após, passou na dona da casa onde mora, pagou o aluguel, e foi embora, chegando em sua casa por volta de 13h30min; Que chegando em casa pediu uma marmita e foi comer; Que logo após chegou LEANDRO e JUNIÃO, sendo que LEANDRO quem chamou JUNIÃO; Que quando LEANDRO e JUNIÃO já se encontravam em sua casa, a interrogada ligou para FABRICIO, dizendo que seu MELHOR AMIGO; Que a interrogada chamou FABRICIO para "ele ajudar nóis"; Que chamou FABRICIO, porque este estava precisando de dinheiro fácil; Que no domingo, no Bar Beira Rio, FABRICIO disse que estava precisando de um dinheiro fácil; Que ao chamar FABRICIO para ir a sua casa, disse que era a "hora" de ele ganhar o dinheiro fácil; Que na reunião estavam a interrogada, FABRÍCIO, LEANDRO e JUNIÃO: Que na reunião repartiram as funções, cabendo à interrogada ver que roupa que IGOR usaria na ocasião do roubo, sendo que à noite passaria ao hotel para certificar sobre as vestes de IGOR; Que na reunião a interrogada disse a LEANDRO e JUNIÃO que era para pegarem uma mochila "cheia de dinheiro", que se encontrava dentro do quarto de IGOR, em frente ao frigobar; Que na reunião a interrogada passou as características físicas de IGOR para LEANDRO e JUNIÃO, dizendo que IGOR era alto, "branquinho", "fortinho" e de cabelo preto liso "jogado de lado”; Que na reunião ficou acertado que caberia à FABRICIO o recebimento do dinheiro do assalto na casa da interrogada, sendo que "os meninos” LEANDRO e JUNIÃO passariam lá na casa para deixar a mochila com o dinheiro; Que ficou combinado que logo após o assalto, todos os quatro (PATRICIA, FABRICIO, LEANDRO eUNIÃO) se encontrariam na área casa de PATRICIA para divisão do dinheiro, o qual seria dividido em partes iguais entre os quatro; Que ainda na reunião, LEANDRO falou que JULIANO, vulgo "Julianinho", também iria efetuar o roubo, porque os três (LEANDRO, JUNIÃO e JULIANO) só assaltam juntos; Que a interrogada disse a LEANDRO que só queria dois fazendo o assalto, porque achava mais fácil, vez que enquanto um ficava rendendo o pessoal na recepção do hotel, o outro pegaria o IGOR e levaria até o quarto para pegar o dinheiro; Que encerrada a reunião por volta das 16h30min, LEANDRO e JUNIÃO foram embora, ficando FABRICIO e a interrogada, a qual disse a FABRICIO que estava tudo certo "para de noite”; Que FABRICIO deixou a casa da interrogada por volta de 17h30min e foi até sua casa tomar banho; Que após FABRICIO "deu um toque" no celular da interrogada perguntando se queria esta ficar com a moto (HONDA TITAN DE COR ROXA) para ir trabalhar, quando a interrogada disse que sim; Que logo após FABRICIO chegou à casa da interrogada, quando ambos foram até o "Loiras Bar", quando FABRICIO ficou no Bar, tendo interrogada voltado com a moto de FABRICIO para sua casa para se arrumar, e voltar para o bar ('Loiras Bar"): Que por volta das 19h30min, FABRICIO ligou para a interrogada dizendo que haviam clientes no bar e que queriam a presença da interrogada; Que a interrogada chegou ao bar por volta das 20 horas e passou a atender os clientes, porém não chegou a fazer programas, apenas bebeu três doses; Que a interrogada permaneceu no bar até por volta de meia-noite, quando pediu a moto de FABRICIO dizendo "VOU LÁ NO HOTEL"; Que quando estava vindo, recebeu uma ligação de ELIZÂNGELA, a qual disse que os rapazes do Hotel queriam fazer programa: Que a interrogada esclarece que a sua ida do "Loiras Bar" até o Hotel Vila Gramado destinava-se, apenas, para ver a roupa que IGOR vestia; Que a princípio, apenas passou "bem devagarzinho" em frente ao Hotel Vila Gramado quando viu todo mundo sentado jogando baralho, chegando a ver IGOR que usava uma camiseta regata de cor azul, calça jeans de cor preta e tênis; Que após, a interrogada estacionou a motocicleta em frente ao pátio desta Delegacia, para atender a ligação de ELIZÂNGELA, a qual pedia que a interrogada fosse até o Hotel Vila Gramado encontrar com os integrantes da banda, quando a interrogada pediu que ELIZANGELA lhe buscasse; [...] Que enquanto esperava ELIZANGELA, a interrogada ligou para LEANDRO e falou a roupa que IGOR estava usando, quando LEANDRO disse que não demoraria para ir e que iria ele (LEANDRO) e JUNIÃO; Que após, ELIZÂNGELA chegou em um carro (PALIO BRANCO) e ambas deslocaram-se até o Hotel chegando por volta de 2 horas, quando a interrogada estacionou a moto, falando "oi para todo mundo" e sentou próximo à ELIZÂNGELA; Que após a interrogada e ELIZÂNGELA afastaram até uma "arvorezinha bem de frente ao hotel" onde ficaram conversando sobre quem queria fazer programa; Que logo após o celular da interrogada tocou, sendo FABRICIO, ao que a interrogada se afastou mais um pouco, quando FABRICIO perguntou se estava "tudo ótimo", tendo a interrogada respondido que sim; Que a interrogada terminou de conversar com ELIZANGELA e retornou para onde estava sentada; Que passados uns 20 (vinte) minutos, LEANDRO e JUNIÃO chegaram em um moto tipo TITAN ou FAN, DE COR PRETA, crendo ser a mesma moto que LEANDRO usava quando o encontrou próximo ao banco do Brasil; Que LEANDRO e JUNIÃO chegaram de capacete com viseiras fechadas, sendo uma viseira transparente e outra preta, LEANDRO usando uma camiseta de cor preta manga longa, com uma arma tipo Pistola e com capacete AZUL e viseira transparente, e com arma de fogo de cor dourada com preto, não sabendo a interrogada dizer o tipo; Que ao chegar, LEANDRO e JUNIAO já disseram “TODO MUNDO PRO CHÃO, TODO MUNDO PRO CHÃO, É UM ASSALTO”; quando todos obedeceram, inclusive a interrogada; Que JUNIÃO foi direto no IGOR e perguntou "VOCÊ QUE É O IGOR?", tendo IGOR permanecido silente, e mesmo assim JUNIÃO foi com IGOR até o quarto deste, dizendo para IGOR ficar quieto senão ele iria atirar; Que JUNIÃO levou IGOR até o quarto com a arma de fogo apontada contra a nuca de IGOR, e lá pegou a mochila, conforme combinado, voltando do quarto somente com a mochila, deixando IGOR no quarto; Que LEANDRO ficou com demais na recepção, "mandando ficar quieto senão ele ia atirar", e ainda chutando algumas das vítimas; Que a ida e volta de JUNIÃO durou apenas uns 40 (quarenta) segundos, quando JUNIÃO passou por todos em posse da mochila e juntamente com LEANDRO, encostaram a porta da recepção, quando, na saída, LEANDRO efetuou disparo para o alto e "vazaram"; Que logo após, a interrogada, no meio do pessoal, pegou seu celular e ligou para FABRICIO e disse "QUE TINHA OCORRIDO TUDO BEM"; Que depois disso, a interrogada sentou na varanda quando um dos integrantes da banda veio lhe acusando, dizendo "FOI VOCÊ, FOI VOCE, SUA PUTA, DÁ O CELULAR", quando a interrogada entregou o celular a esta pessoa; Que uns 15 minutos depois, a Policia Militar chegou, momento em que o celular da Interrogada tocou, já estando em posse do PM DA SILVA, sendo "toque do FABRICIO", quando a interrogada retornou o disse a FABRICIO "QUE A CASA TINHA CAÍDO E QUE TINHA QUE CONTAR TUDO", quando desligou o celular; Que após, foi conduzida a esta Delegacia, conduzindo a motocicleta de FABRICIO[...]” (grifos nossos).

As confissões extrajudiciais de Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha guardam relação de compatibilidade com o depoimento da delegada de polícia Nubya Beatriz Gomes dos Reis, constante à p. 18-19, id. 77756208, a qual relatou:

“[...] QUE na casa de FABRICIO estava a pessoa de MARCIA CRISTINA DORNELES, os quais foram conduzidos a esta delegacia; QUE indagado informalmente FABRICIO confessou sua participação no assalto dizendo que recebeu a informação da Patrícia sobre os valores de posse da vitima, e assim acionou FABIANO GOMES BUENO "QUEIXINHO" E KAIRO HENRIQUE DE FREITAS para irem ao hotel e fazerem a "fita"; QUE localizados FABIANO E KAIRO foram conduzidos a esta delegacia e negaram a participação no roubo; QUE diante das divergências de versões KAIRO, FABRICIO e FABIANO foi realizado a acareação entre estes onde KAIRO e FABIANO mantiveram a negativa da autoria, enquanto FABRICIO continuou os acusando como executores do assalto; [...] QUE durante a noite, pelas divergência de versões entre FABRICIO E PATRICIA estes foram novamente entrevistados pelo investigador de polícia PAULO SUADY FERREIRA, momento em que FABRICIO e PATRICIA disseram o que realmente teria ocorrido, cada um assumindo seu grau de participação e ambos colocando a culpa pela execução do roubo em desfavor das pessoas de JUNIAO e LEANDRO QUE quando interrogada PATRICIA disse conheceu IGOR no domingo à noite na pizzaria QUIBON onde se encontrava outros integrantes da banda; [...] QUE PATRICIA disse que chegou a ver a mochila próximo ao frigobar; QUE recebeu R$ 200,00 (duzentos reais) do programa mais o valor do táxi e foi para a sua casa, pegou a motocicleta do FABRICIO pois este estava em sua casa e foi ao Banco do Brasil sacar dinheiro para pagar o aluguel; QUE saindo do Banco encontrou LEANDRO e por saber que LEANDRO fazia "fitas" disse a LEANDRO que teria um cara hospedado no hotel gramado cheio de dinheiro e que era para eles organizarem o assalto: QUE de tarde por volta de 14:00 horas PATRICIA, FABRICIO, JUNIAO e LEANDRO se reuniram na casa de PATRICIA para combinarem o assalto; QUE indagada sobre o motivo de ter chamado FABRICIO, PATRICIA disse que FABRICIO é seu melhor amigo e que dias antes FABRICIO teria lhe dito que precisava de dinheiro fácil e então quando surgiu essa oportunidade PATRICIA disse a FABRICIO que era hora de ele ganhar o dinheiro: QUE na reunião repartiram as funções cabendo a PATRICIA ir ao hotel de noite onde IGOR estava hospedado e ver a roupa que ele estaria usando; QUE na reunião segundo PATRICIA ficou acertado que caberia a LEANDRO e JUNIAO ir ao hotel e realizar o assalto pegando a mochila cheia de dinheiro; QUE PATRICIA disse que o dinheiro estava em uma mochila próximo ao frigobar e ainda disse as características físicas de IGOR a LEANDRO e JUNIAO e que caberia a FABRICIO ficar Mai de PATRIGIA esperando JUNIAO e LEANDRO e repartir o dinheiro; QUE após a reunião cada um foi pra sua casa e de noite PATRICIA foi ao loiras bar trabalhar ficando até por volta de 00:00 horas de seguda-feira; [...] QUE JUNIAO foi até o IGOR e o levou para o quarto pegando a mochila, deixando IGOR no quarto; QUE JUNIAO foi até o IGOR e o levou para o quarto pegando a mochila, deixando IGOR no quarto; QUE JUNIAO encontrou LEANDRO na recepção e montaram na motocicleta e LEANDRO efetuou um disparo para o alto; QUE após alguns instantes PATRICIA pegou o celular e ligou para FABRICIO dizendo que estaria tudo bem e que segundo PATRICIA os caras da banda estavam a acusando e tomaram o celular dela, chamaram a polícia militar e vieram para esta delegacia”.

Ainda, tem-se a declaração do investigador Paulo Suady Ferreira Vieira afirmando que “[...] PATRICIA passou a fornecer informações que checada e confrontada com a versão de FABRICIO passaram a fazer sentido; QUE indicaram o nome dos suspeitos que fizeram o roubo como sendo JUNIAO e LEANDRO dando detalhes como teria ocorrido o fato desde o princípio até a execução”.

Em Juízo, a autoria delitiva é confirmada por meio dos detalhes apresentados pelas testemunhas.

Nubya Beatriz Gomes dos Reis, em Juízo, prestou os seguintes esclarecimentos:

“[...] o que eu consigo me recordar devido ao tempo foi um roubo que aconteceu no hotel próximo à delegacia, ao CISC aí de Lacerda né, de um dos integrantes da banda foi a vítima, né. Ele teria tido um encontro com uma garota de programa, né, provavelmente ele teria falado pra ela de uma quantia que ele estava no quarto quando eles tiveram o programa lá, estava numa mochila, ele teria falado pra ela desse valor é o que eu me recordo. E ela foi embora, parece que eles tiveram o programa que eu me recordo, ela foi embora, ela teria repassado essa informação pra alguns conhecidos dela. Eu me recordo que um era amigo dela, ela falava né, e outros dois eram conhecidos dela. E nisso eles planejaram o roubo que foi realizado salvo engano no dia seguinte e que foi levada essa quantia aproximada de oitenta mil reais. Um roubo mediante emprego de arma de fogo. PROMOTORIA: a senhora se recorda doutora por um acaso como que vocês chegaram na identidade do Junior e do Aleandro? Foi pelo depoimento da própria garota de programa ou foi era tipo alguém? Que depois acabou indicando eles? Eu sei que faz tempo mas por acaso a senhora se recorda? TESTEMUNHA: então doutora, o que eu me recordo é que na ocasião ela teria inicialmente dado alguns nomes, né, iniciais de outras pessoas. Mas por fim ela falou dois nomes de pessoas que o outro parceiro dela confirmou também. Não me lembro os nomes exatos aqui mas foram mais duas pessoas, os dois afirmaram que foram os executores do roubo. A Patrícia teria ido ao local né, olhar quem são as pessoas, identificar, e teria ido até o hotel identificar quem estaria com a mochila, com o dinheiro, dois dos colegas dela foi executar e esse que é amigo ficou em um outro local que eu não me recordo agora pra receber o dinheiro [...]”.

Nesse contexto, unindo os elementos probatórios, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais civis, as declarações da vítima e as declarações extrajudiciais dos participantes Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha, resta devidamente comprovado que o denunciado JUNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA, agindo em concurso com o corréu Aleandro, mediante emprego de arma de fogo, cometeu o fato detalhado na denúncia não cabendo espaço para absolvição.

Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, investigador de polícia e testemunha compromissada, asseverou em Juízo que:

“[...] na data do fato eu fui acionado pela doutora Nubya para ajudar nas diligências ao roubo que teria ocorrido no hotel Vila Gramado onde os suspeitos eles teriam levado a quantia de oitenta mil reais de integrantes da dupla Guilherme e Santiago e após esses fatos, em conversa com a vítima, esse nos informou que Patrícia, o qual ele nos relatou que era garota de programa, ela tinha conhecimento da mochila com o dinheiro e nos relatou também que momentos antes do roubo ela teria efetuado várias ligações em seu aparelho celular. Posteriormente, ao ser encaminhada para delegacia, a Polícia Militar atendeu a ocorrência primeiramente e encaminhou para delegacia. Na delegacia conseguimos verificar e ela teria efetuado várias ligações para a pessoa de Fabrício e ao ser questionada onde Fabrício estaria ela disse que estaria em sua residência e fomos até o local e o encaminhamos até a delegacia. Ao chegar na delegacia, ao entrevistarmos o Fabrício referente ao roubo, ele primeiramente ele disse que quem teria praticado seria a pessoa de Fabiano e Kairo, após esses fatos doutora Nubya determinou que fossemos até a residência das pessoas citadas pelo Fabrício. Fomos até o local encaminhamos o mesmo pra delegacia. Na delegacia Fabiano e Kairo eles negaram a participação no roubo. Foi realizada uma acareação com Fabrício e os indicados pelo mesmo, porém tanto o Fabiano como o Kairo eles negaram a participação no roubo. Posteriormente, essa investigação ela ficou a cargo o policial Paulo e do Dr. Caio e Dra. Nubya, posteriormente mais parte o Fabrício em outro depoimento dele na delegacia ele confessou a participação de outros integrantes que seriam o Junior, né, e a outra pessoa mas nessa parte eu não participei do interrogatório do mesmo. Tanto dele quanto da Patrícia [...] de acordo com a vítima, ele fez um programa no dia anterior né e nesse programa que ele teria feito com essa Patrícia ela ficou sabendo desse dinheiro que estava na mochila no hotel Vila Gramado. No dia seguinte, no dia do roubo, ela foi novamente ao hotel onde os integrantes da dupla estava e momentos antes do roubo ela estaria falando várias vezes ao telefone. Aí logo em seguida aconteceu o roubo e foi acionada a polícia militar que foi ao local e encaminhou todo mundo pra delegacia. [...]”.

Igor Almeida de Jesus, por sua vez, prestou os seguintes detalhes acerca do fato em apuração:

[...] nesse dia todos os integrantes da banda, a gente foi para um bar e decidimos fazer uma festa e procuramos o garçom do bar onde encontrava as meninas para fazer essa reunião lá no hotel. Chegou o garçom, passou o contato, foi coisa assim de meia hora, quarenta minutos nesse bar, fomos para o hotel, fizemos esse contato lá onde a gente fez essa reunião, foi a noite. [...] na terça-feira foi o ocorrido, no dia do show, já na madrugada. Até então já tinha todo mundo achado que tinha terminado a reunião, só que algumas meninas ficaram dentro do quarto e a gente não sabia, até então tava tudo encerrado. [...] essa menina que ficou lá depois foi visto pelo celular dela que ela ficava passando mensagem o tempo todo para essa pessoa que chegou e efetuou o roubo né. Que era esse rapaz que já chegou de capacete. [...] quando o cara já chegou de capacete mandou todo mundo deitar, eu quase não deu tempo de eu deitar no chão ele já mandou “você levanta”. Aí depois fomos ligar os fatos, vimos o telefone da menina, tudo. Aí ele me levou até a porta do quarto, já sabia meu quarto [...] ele já meteu o pé na porta, já sabia o caminho todinho [...] aí meteu o pé na porta, já entrou, já sabia de mochila [...] levou a mochila com o dinheiro e deu um disparo assim que ele saiu da porta do quarto [...]. Fomos pra delegacia e aí que fomos juntar os fatos, essa menina dentro do quarto foi a que gerou. Hora eu todo mundo saindo do hotel viu a menina lá [...] pegou o telefone dela, acho que o rapaz do hotel que teve esse click, viu que ela tava no celular, pegou a mensagem, viu ela falando “óh, tá todo mundo aqui”, descrevendo minha roupa, o jeito que eu tava, então já veio direto em mim [...]

Cumpre observar, que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se:[...]

Imperioso destacar, neste ponto, que pode o julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, vigente no processo penal brasileiro (art. 155 do Código de Processo Penal), segundo o qual, elementos de informação colhidos na fase inquisitorial podem servir de fundamento para a decisão condenatória. Isso, desde que existam elementos probatórios produzidos em juízo que os corroborem. É vedado ao julgador, lado outro, utilizar-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial, situação que não se constata no presente caso, porquanto a condenação resta embasada também nas provas colhidas durante a instrução criminal.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura e coesa para evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal.

DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

Com a publicação da Lei n. 13.654/2018, sobrevieram substanciais modificações no tipo penal referente ao roubo, tendo o legislador revogado o inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal e, concomitantemente, acrescentado o § 2º-A, aumentando a pena em 2/3 (dois terços) em caso de violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Dessa forma, verifica-se que a revogação do inciso I, do § 2º, artigo 157, do Código Penal por meio da Lei n. 13654/2018 não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como majorante do roubo, ainda que tenha aplicado, em consequência, uma fração de aumento maior de 2/3 (dois terços), tendo ocorrido simples continuidade típico-normativa com a alteração de sua tipificação, restando inconteste que a novel norma penal é maléfica ao agente. [...]. Diante disso, constata-se claramente que estamos diante de um caso de continuidade normativa típica, em que o fato de a lei superveniente ser desfavorável ao réu inviabiliza a sua retroatividade, devendo vigorar, portanto, a legislação vigente à época do crime.

Por conseguinte,

diante da coexistência de majorantes – emprego de arma de fogo e concurso de agentes –, conservo a primeira como fundamento da subsunção do fato à norma penal incriminadora do § 2º, do art. 157, do Código Penal, ao passo que promovo a migração do concurso de pessoas para a primeira etapa dosimétrica, a fim de recrudescer a pena-base.[...].

3. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar o JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA por ter praticado o (s) delito(s) previsto(s) no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Passo, consequentemente, a dosar a pena. [...].

Quanto a culpabilidade, entendo que é normal à espécie. O réu ostenta condenação pretérita ao fato aqui apurado que será considerada na segunda fase. Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado. As circunstâncias do delito são negativas já que perpetrada mediante concurso de agentes. As consequências do crime devem ser tidas como normais; as vítimas em nada contribuíram para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais e uma valorada negativamente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda da fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme consta dos autos n° 0002018-75.2006.8.11.0042 em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Assim, agravo a pena intermediária em 1/6 e a estabeleço em 5 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há nenhuma causa de diminuição da pena a ser considerada.

Há a presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo prevista no revogado do inciso I, do § 2º, artigo 157, do Código Penal por meio da Lei n. 13654/2018. Assim, aumento a pena em 1/3, ficando o réu condenado à pena 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, pena que torno definitiva em razão da ausência de outros fatores capazes de alterá-la. [...].

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, eis que o réu é reincidente. [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 274653984)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Núbia Beatriz Gomes dos Reis, Delegada de Polícia (ID 274653955 - fls. 18/20), Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID 274653955 - fls. 22), Vitor Hugo Pedroso, investigador de Polícia (ID 274653955- fls. 23), Reginaldo Aparecido Ferreira, investigador de Polícia (ID 274653955 - fls. 25),

Igor Almeida de Jesus, vítima (274653955 - fls. 26/28),

Elisângela dos Santos Fernandes, testemunha presencial do fato (ID 274653955 - fls. 32), Luciano do Valle e Silva, músico da banda “Guilherme e Santiago” (ID 274653955 - fls. 33/34), Jomar Santos Sampaio, motorista do ônibus da banda (ID 274653955 - fls. 36), Marcos Correia da Cruz e Divalmar Fernandes, Daniel Serrano Labate, José Barbosa, integrantes da banda (ID 274653955 - fls. 36, 39, 40/41 e 43), Ricardo Miranda Leite, Rodrigo de Souza Tavares, Eudes Jose de Souza, Whashington Martins, integrantes da banda (ID 274653955 - fls. 44, 45 e 47), Edvaldo Maximiano Nascimento, recepcionista do hotel (ID 274653955 - fls. 48/49), Rosangela da Cruz Fernandes (ID 274653955 - fls. 50/51) e Marcia Cristina Dorneles, garotas de programa (ID 274653956 - fls. 1/2), Deizielle Nuniz da Silva, estudante (ID 274653956- fls. 4/5), Kairo Henrique de Freitas (ID 274653956 - fls.23/24), Antonio Marcos Pereira da Silva, policial militar (ID 274653956 - fls.47/48). E os interrogatórios dos codenunciados [ação desmembrada]
Fabricio Coleto da Cunha
(ID 274653956 - fls. 6/8), Patrícia Roque (ID 274653956 - fls.12/16),
Aleandro Ferreira dos Santos (ID 274653957- fls. 28/30) e JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA, apelante (ID 274653957- fls. 21/22).

Observa-se que o apelante [JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA] foi identificado por fotografia (ID 274653956 - fls.49 e 50) pelos codenunciados confessos [Patrícia Roque Fabricio Coleto da Cunha].

O órgão do Ministério Público postulou o aproveitamento de prova emprestada, especialmente da sentença condenatória
dos corréus
Patrícia Roque e Fabrício Coleto da Cunha e Cds de mídias [depoimentos das testemunhas e interrogatórios], constante da Ação Penal NU 1252-65.2013.811.0013, Código 83811.

Em 22.4.2014, o Juízo singular [Leonardo de Araujo Costa Tumiati, juiz de Direito] deferiu o pedido (ID 274653958 –fls.1/3) e não houve qualquer irresignação da Defesa.

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Elisângela dos Santos Fernandes
, testemunha presencial, Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 274653974), Igor Almeida de Jesus, vítima
(ID 274653960- fls. 41/43)
,
Reginaldo Aparecido Ferreira, investigador de Polícia, e Núbia Beatriz Gomes dos Reis, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 274653979). O apelante

JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA não foi ouvido por ter sido decretada sua revelia (ID 274653958).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a subtração
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no dia 19.3.2013, por volta das 4
h
, no Hotel Vila Gramado, localizado na rua Ruthy Ferreira Mazuí, n° 834, Bairro São José, em Pontes e Lacerda
/MT,
está demonstrada pelos depoimentos da vítima [
Igor Almeida de Jesus, integrante
da banda “Guilherme e Santiago”
], da testemunha presencial [Elisângela dos Santos Fernandes] e dos policiais civis
[Paulo Suady Ferreira Vieira, Reginaldo Aparecido Ferreira e Núbia Beatriz Gomes dos Reis]
, nas fases policial e judicial
(ID 274653955 - fls. 26/28, ID 274653955 - fls. 32, ID 274653955 - fls. 18/20,ID 274653955 - fls. 22, Relatório de Mídias – ID 274653974, ID 274653960- fls. 41/43 e Relatório de Mídias - ID 274653979).

As narrativas da vítima
[Igor Almeida de Jesus]
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à dinâmica do crime, quais sejam: a) chegada de 2 (dois) agentes em uma motocicleta, ambos com tocas e capacetes e portando armas de fogo; b) a sua abordagem pessoal por um deles, o qual o conduziu até o seu quarto no hotel e subtraiu, imediatamente, sua mochila onde se encontrava o dinheiro recebido pelo show da banda “Guilherme e Santiago”; c) esse agente efetuou um tiro quando estava saindo do hotel; d) os demais integrantes do grupo ficaram rendidos, pelo outro comparsa, na recepção do hotel

(ID 274653955 - fls. 26/28 e ID 274653960- fls. 41/43).

Essas declarações [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos da testemunha presencial
Elisângela dos Santos Fernandes, na fase investigativa e judicial (ID 274653955 - fls. 32 e
Relatório de Mídias – ID 274653974)
, bem como dos demais presentes

no local, ouvidos na delegacia de Polícia, recepcionista do hotel, hóspedes, convidados e integrantes do grupo musical que estavam em confraternização [
Marcos Correia da Cruz, Divalmar Fernandes, Daniel Serrano Labate, José Barbosa, Ricardo Miranda Leite, Rodrigo de Souza Tavares, Eudes Jose de Souza, Whashington Martins, Edvaldo Maximiano Nascimento, Rosangela da Cruz Fernandes, Marcia Cristina Dorneles,

Deizielle Nuniz da Silva], sendo que a suspeita, de imediato, recaiu sobre uma das mulheres que havia realizado um programa com a vítima [Igor Almeida de Jesus] no quarto do hotel, na data anterior ao fato, qual seja, a codenunciada

Patrícia Roque, especialmente porque a vítima fora identificada de pronto e o agente adentrou no quarto do hotel, sabendo onde estava guardada a mochila com o numerário
.

Em continuidade das investigações, os policiais civis Paulo Suady Ferreira Vieira, Reginaldo Aparecido Ferreira e Núbia Beatriz Gomes dos Reis colheram as

confissões de Patrícia Roque e de Fabricio Coleto da Cunha, os quais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, o planejamento e o modo de execução do roubo:
Patrícia Roque [garota de programa],
identificou que a vítima mantinha grande quantia de dinheiro em uma mochila; articulou com Fabrício Coleto da Cunha e os demais agentes [o apelante JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA e Aleandro Ferreira dos Santos] para juntos efetuarem o roubo e dividirem o valor; Fabrício Coleto da Cunha emprestou sua motocicleta para conduzir os executores até o hotel; Patrícia Roque, já estava no local, confraternizando com o grupo, no dia e hora da subtração, tendo repassado as características da vítima [cores da roupa] aos comparsas; o apelante JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA ao adentrar no hotel fora direto à pessoa da vítima e o conduziu até o quarto, sob a mira de um revólver, enquanto Aleandro Ferreira dos Santos rendia, também, mediante o emprego de arma, as demais pessoas que estavam na recepção
(ID 274653956 - fls. 6/8; ID 274653956 - fls.12/16; prova emprestada - Ação Penal NU 1252-65.2013.811.0013, Código 83811- Sistema
Primus
).

Anote-se que a negativa de autoria do apelante, na fase investigativa, sob a assertiva de que, na data do fato, estava na Bolívia, juntamente com o codenunciado Aleandro Ferreira dos Santos, foi rechaçada por este [Aleandro] ao afirmar que nunca esteve na Bolívia com ele
(
ID 274653957- fls. 28/30 e ID 274653957- fls. 21/22).

Em suma, o envolvimento do apelante [
JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima [
Igor Almeida de Jesus],
dos agentes policiais [Paulo Suady Ferreira Vieira, Reginaldo Aparecido Ferreira e Núbia Beatriz Gomes dos Reis]
e pela delação de codenunciados que confessaram a prática delitiva [Patrícia Roque e Fabricio Coleto da Cunha], em ambas as fases da persecução penal
.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crime de
roubo
narrado na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes
declarações
da
vítima
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréus
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante
[
JUNIOR FABIO MEDEIROS PEREIRA
] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, § 2º, I e II).

Quanto à participação de menor importância, sob a assertiva de o apelante ter apenas rendido às pessoas que se encontravam na recepção do hotel, verifica-se que o conjunto probatório, demonstra ter sido ele quem conduziu a vítima [Igor Almeida de Jesus] da recepção do hotel até o seu quarto para a subtração do dinheiro
[R$ 78.000,00], em especial a delação da codenunciada Patrícia Roque (ID 274653956 - fls.12/16).

Registre-se que o Direito Penal pátrio adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas, “
todos respondem pelo crime [...], não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta [...] mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita
” (TJMT, NU 0001381-42.2011.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.3.2018; NU 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1º.11.2023).

Desse modo, essa tese [participação de menor importância] se afigura impertinente.

No que se refere à causa de aumento pela utilização de arma (CP, art. 157, § 2º, I) foi descrita pela vítima [
Igor Almeida de Jesus
] e pela testemunha presencial
[Elisângela dos Santos Fernandes]
, tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução (ID 274653955 - fls. 26/28, ID 274653960- fls. 41/43,

ID 274653955 - fls. 32 e Relatório de Mídias – ID 274653974), bem como por todos os demais ouvidos na fase investigativa.

Noutro giro, a
majorante [emprego de arma]
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020).

Em relação ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), as narrativas da vítima [
Igor Almeida de Jesus
] e de todos os demais presentes no local,
são coerentes no sentido de que o roubo foi executado diretamente por 2 (dois) agentes [JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA e o codenunciado Aleandro Ferreira dos Santos] e em unidade de desígnios com Patrícia Roque e Fabricio Coleto da Cunha, os quais confessaram a prática delitiva.

Atente-se que o
“
concurso
de
agentes
, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Portanto, as causas de aumento [emprego de arma e concurso de agentes] devem ser preservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [mediante concurso de pessoas].

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O apelante, à época do fato em análise [19.3.2013], registrava condenação por tráfico internacional de arma de fogo – art. 18, da Lei nº 10.826/2003 –, cometido em 2.8.2009 e trânsito em julgado em 26.6.2012 (Ação Penal NU 0001822-71.2010.4.01.3601/Justiça Federal - 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT - SEEU NU 0002018-75.2006.8.11.0042).

A reincidência (CP, art. 61, I) autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.5.2023).

Diante disso, preserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e configurada a causa de aumento do emprego de arma (CP, art.157, § 2º, I).

A incidência dessa majorante [emprego de arma] enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), razão pela qual deve ser mantida a pena definitiva do apelante
JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS PEREIRA em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

No pertinente ao regime, a reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado, apesar de a pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, “b”, § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Não se vislumbra ilegalidade [...] na aplicação do regime inicial fechado ao réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão.”
(AgRg no HC n. 805.690/MG, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.8.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025